Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-51.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Adicionais por tempo de serviço sobre vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Adicionais por tempo de serviço sobre vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019922-51.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RICARDO
ANDRADE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019922-51.2015.8.26.0562
2
VOTO No 35328
APELAÇÃO No 1019922-51.2015.8.26.0562 (autos digitais)
COMARCA: SANTOS
APELANTE: RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA (AJ)
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor,
artigo 1040, II. Adicionais por tempo de serviço sobre
vencimentos integrais. Determinada correção monetária
pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de policial militar por adicionais de tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais, determinada correção monetária pelo IPCA e
somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 93/98.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por
correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da
Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações de
Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,
REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019922-51.2015.8.26.0562
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator